Tribunal: STF
Processo: RE 367419
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ACÓRDÃO UNÂNIME QUE DECIDIU PELA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DESTA COLENDA CORTE. OFENSA INDIRETA À
MAGNA CARTA. AUSÊNCIA DA OMISSÃO APONTADA. INCIDÊNCIA, AINDA, DO
ÓBICE DA SÚMULA 283.
Apesar de constar do acórdão recorrido menção
expressa ao art. 40, § 4º, da Constituição Federal, e ao art. 20 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, isso não significa
 que não seja imprescindível o exame das normas locais para a
solução da controvérsia.
De mais a mais, ainda que se pudesse
admitir a alegada omissão, incidiria o óbice da Súmula 283 desta
colenda Corte. Argumento infraconstitucional suficiente.
Diante do
manifesto propósito protelatório do presente recurso, condeno a
parte recorrente à multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa
 (art. 538, parágrafo único, do CPC).